Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE DIPLOMA NORMATIVO NÃO MENCIONADO PELO DEMANDANTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese diz respeito à suposta impossibilidade de cobrança do valor mensal relativo às despesas mensais suportadas pelos moradores do empreendimento comum.
2. O princípio da congruência impõe ao julgador que observe a existência de limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente não ter havido o aludido julgamento extra petita.
3. A aplicação de diploma normativo não mencionado pelo demandante, para decidir a controvérsia, não caracteriza julgamento extra petita. Aliás, em relação a esse tópico convém atentar aos brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o magistrado deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática.
4. O nominado "Condomínio Mansões Entre Lagos" é, na verdade, uma "associação" de moradores. O correto enquadramento jurídico do referido ente, por sua vez, traz consigo consequências relevantes em relação às normas jurídicas aplicáveis ao presente caso.
5. O direito à livre associação não pode ser confundido, em definitivo, com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum no presente caso. 5.1. A obrigação em relação aos “encargos” em questão não foi originada pela manifestação de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizatório, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do empredndimento comum.
6. Preliminar rejeitada.
7. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida.
8. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido.